Tribunal: STF
Processo: ACO 477
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-27
Data de publicação: 2002-06-27

Ementa:
EMENTA: Ação Cível Originária.
- São da União as glebas que,
anteriormente à edição do Decreto-Lei nº 2375/87, tinham sido
incorporadas ao patrimônio dela pelo Decreto-Lei nº 1164/71 (cuja
constitucionalidade se reconhece), e que foram excepcionadas por ele
 de seu âmbito de aplicação por estarem registradas, na forma da
lei, em nome de pessoa jurídica pública e por configurarem objeto de
 situação jurídica, já constituída ou em processo de formação, a
favor de alguém.
Ação julgada procedente, sendo a reconvenção
julgada improcedente.